Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. TÍTULOS DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. ENDOSSANTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. Tratando-se de título de crédito, a fim de averiguar a legitimidade para ajuizamento da ação, deve se averiguar quem seria o credor considerando as características específicas do título.
2. O cheque é espécie de título de crédito, caracterizado pela cartularidade, pela literalidade e pela autonomia e regido pela Lei no 7.357/85 e, conforme art. 17 da referida norma, a transmissão do cheque se dá por meio de endosso.
3. O endosso pode ser realizado de duas formas (em branco ou em preto), diferenciando-se pela identificação ou não do beneficiário do endosso.
4. Caso em que os cheques foram emitidos em favor do autor da ação, que realizou o endosso em branco da cártula.
5. Com o endosso em branco, o cheque passa a circular como se fosse um título ao portador e pode circular livremente, sendo assim, a transferência dos direitos descritos no cheque se transferem mediante a tradição, não havendo qualquer impedimento legal para que o cheque torne as mãos do endossante.
6. Não há na legislação qualquer impedimento de que o cheque circule de volta ao endossante. Assim, sendo ele portador do cheque, independente de novo endosso, possui legitimidade para promover a cobrança do título.
7. Não é possível aplicar a teoria da causa madura quando necessária a realização de dilação probatória para a análise das demais questões trazidas aos autos.
8. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença e determinar o prosseguimento do feito.